Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-33.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021795-33.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA - CNPJ: 60.829.264/0001-84 (AGRAVANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA AGRAVO DE INSTRUMENTO –PLAUSIBILIDADE DO DIREITO VERIFICADA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, em face de à decisão monocrática proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para suspender a liminar concedida em primeira instância.

Inconformado, pugna pela reforma da decisão sustentando a flagrante natureza de sanção política inconstitucional da medida cautelar administrativa incompatibilidade com o princípio da não-cumulatividade, tipicidade tributária e liberdade econômica e concorrencial e as manifestas diferenças entre o regime da cautelar fiscal com os mecanismos da antecipação tributária e substituição tributária progressiva.

Sustenta que O excesso de medidas coercitivas, portanto, desafiam a discussão judicial dos créditos tributários atingindo o Devido Processo Legal e os corolários do Contraditório e Ampla Defesa.

Enfatiza que resta demonstrado o direito a Agravante manter-se no regime normal de apuração se afigura de maneira ostensiva, caracterizando-se pela robustez da tese jurídica, em que se demonstrou a) a aplicação de sanção política; b) contrariedade literal ao artigo 5º, II e LV, da Constituição Federal de 1988; c) ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; d) desrespeito à regra da não cumulatividade estatuída no art. 155, §2º, I, CF/88; e) inobservância aos preceitos da segurança jurídica, boa-fé objetiva, confiança e proibição ao comportamento contraditório.

Defende a presença dos requisitos necessários a revogar a concessão da medida para concessão de tutela recursal deferida no recurso.

Contrarrazões. (id. 123902140).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos
o Agravo Interno interposto por VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA, em face da liminar proferida pela Ilustre Desembargadora Relatora da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento interposto para suspender a liminar concedida em primeira instância.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

Ao analisar o pedido liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso, ora Agravado, considerei estarem presentes elementos nos autos que evidenciavam que a empresa ora Agravante foi intimada para prestar esclarecimentos sobre a falta de recolhimentos do ICMS apresentando débitos na sua conta corrente:

“[...]

Da análise dos autos, verifica-se que a Agravada foi intimada para prestar esclarecimentos da falta de recolhimento do ICMS sendo constatados débitos na conta corrente fiscal da Agravada referente ao período entre 01/01/2020 a 31/07/2021 no montante de R$ 1.712.977,14 (hum milhão setecentos e doze mil, novecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos).

Após o descumprimento da intimação foi informado que passou a integrar o regime administrativo cautelar com as seguintes exigências:

a imposição da MEDIDA ADMINISTRATIVA CAUTELAR, nos termos do art. 17-I da Lei 7.098/98 c/c art. 915 do RICMS/MT, Dec. 2212/14, implicando nas exigências previstas nos incisos I, III, IV, VIII, IX, XI e XIV, § 2º, do art. 916 do Regulamento;

a suspensão dos credenciamentos para emissão de NF-e e do credenciamento para emissão de CT-e;

que o contribuinte passe a emitir NFPA e CTA para acobertar suas operações com mercadorias e prestações de serviço, mediante à apresentação do DAR-1/AUT correspondente ao recolhimento do respectivo imposto destacado;

inclusão em medida administrativa cautelar de todos os estabelecimentos interligados, coligados ou controlados pelo sujeito passivo, sócios, gerentes ou diretores.

Com efeito, a decisão do Fisco Estadual que inseriu a Agravada no regime cautelar administrativo não se revela ilegal, já que a Resolução n. 007/2008 prevê, nessa hipótese, que o imposto seja recolhido antecipadamente.

Ressalte-se que o fato de a Agravada ser inserida do regime cautelar não torna ilegal o ato administrativo questionado, porque não atendeu a solicitação de regularização realizada pelo fisco.

É entendimento desta e. Corte de Justiça, conforme julgados:
in verbis
:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — REGIME DE ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO — artigos 87-J a 87-J-5 DO RICMS/MT (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, VIGENTE À ÉPOCA, COM A REDAÇÃO DADA PELO Decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010)— REGULAMENTAÇÃO POR MEIO DE LEI EM SENTIDO FORMAL — RE Nº 632265/RJ em repercussão geral — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — ILEGALIDADE — VERIFICAÇÃO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO — Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP — ABSTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO NA HIPÓTESE DE EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA NA CONTA CORRENTE FISCAL — IMPOSSIBILIDADE. Ilegal é o regime de estimativa por operação instituído pelos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT (decreto do estado de mato grosso nº 1.944, de 6 de outubro de 1989, vigente à época, com a redação dada pelo decreto nº 2.734, de 13 de agosto de 2010), visto que “A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo” (STF, RE 632265/RJ, em repercussão geral).
Não se mostra juridicamente admissível determinar que a Fazenda Pública se abstenha de proceder ao enquadramento do contribuinte no regime cautelar administrativo previsto na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso nº 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, acaso seja constatada a existência de pendências em sua conta corrente fiscal, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a não aplicação da referida norma
. Recurso não provido. Sentença retificada em parte. (Apelação / Remessa Necessária 66007/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (TJ-MT - APL: 00317543420128110041660072014 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/12/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 18/12/2018)

Por tais considerações, entendo que restam evidenciados o requisitos necessários a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal.

Frise-se que a presente decisão, proferida em sede de cognição sumária, não vincula o julgamento de mérito pelo Colegiado.

Forte nessas razões,
defiro
o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender a liminar concedida em primeira instância.(id. 113496461)

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento novo capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2022